Tribunal: TJDFT
Processo: 0707797-39.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. “ITER CRIMINIS” PERCORRIDO DE FORMA INTERMEDIÁRIA. FRAÇÃO MÍNIMA. PRÁTICA DE CRIME DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA POR DELITO ANTERIOR. CIRCUNSTÂNCIA DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. ALTERAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO PARA O ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. RÉU REINCIDENTE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. INVIÁVEL. EXASPERAÇÃO DA PENA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Se o critério utilizado pelo magistrado para a determinação da fração de diminuição da pena referente à tentativa atendeu aos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, e está em conformidade com a jurisprudência desta Corte, uma vez que observou o iter criminis percorrido e a proximidade da consumação do delito, não há o que ser modificado.

2. Em se tratando de condenado reincidente, ainda que a pena final seja inferior a 4 (quatro) anos e não haja circunstâncias judiciais desfavoráveis, é vedada a fixação do regime aberto, por imperativo legal constante do art. 33, § 2o, “c”, do Código Penal, sendo o regime prisional semiaberto o mais brando legalmente admitido.

3. A reincidência do acusado inviabiliza a substituição da pena privativa da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e a suspensão condicional da pena, porque ausentes os requisitos legais do arts. 44, II, e 77, I, ambos do Código Penal.

4. A prática de crime no curso da execução de pena por fato delituoso anterior é fundamento idôneo para valoração negativa da conduta social ou da culpabilidade.

5. A escolha do critério a ser utilizado fica a cargo do julgador, discricionariamente, observadas as particularidades do caso concreto e o livre convencimento motivado. Utilizado o critério de 1/8 (um oitavo) devidamente justificado.

6. Recurso conhecido e não provido.